Tribunal: TJMT
Processo: 1025828-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1025828-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS;
SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças por ser o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças competente para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação reclamatória trabalhista proposta por Atila Taiza Assis Freitas contra o Município de Barra do Garças.
É o relatório.
A sentença foi prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; logo, compete a ele, a princípio, processar o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [sem negrito no original]
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator